Tribunal: TJBA
Processo: 8087820-29.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087820-29.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABIO DA CONCEICAO DE JESUS

Advogado(s)
:
MACIEL BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

Advogado(s)
:
LEONARDO FIALHO PINTO, ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RETOMADA ADMINISTRATIVA ARBITRÁRIA E TRUCULENTA. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. SÚMULA 326 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por motorista de aplicativo em face de locadora de veículos. O autor insurgiu-se contra a
retomada forçada e vexatória
do automóvel locado, ocorrida em sua residência e no período noturno, apesar da plena vigência contratual e da inexistência de débitos. O juízo de origem reconheceu o ilícito e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, além de lucros cessantes e repetição de indébito, reconhecendo, todavia, a
sucumbência recíproca
diante do valor arbitrado ser inferior ao pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a adequação do montante indenizatório fixado a título de danos morais frente à gravidade da conduta e ao caráter pedagógico da medida; (ii) analisar a legalidade da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais quando a procedência do dano moral ocorre em valor inferior ao estimado na exordial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conduta da apelada em promover a autotutela, mediante abordagem truculenta e sem aviso prévio, configura
falha na prestação do serviço
e violação aos deveres anexos da
boa-fé objetiva
.

4. A gravidade das circunstâncias — apreensão em domicílio perante familiares e vizinhos e interrupção do instrumento de trabalho — justifica a majoração do
quantum
indenizatório para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, patamar que melhor atende à finalidade punitivo-pedagógica e aos precedentes desta Corte em casos análogos.

5. Consoante o entendimento consolidado na
Súmula 326 do STJ
, a condenação em danos morais em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, devendo a ré suportar integralmente os correlatos ônus.

6. Mantém-se os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:
"1. A retomada indevida de veículo locado com consumidor adimplente configura dano moral qualificado pela truculência da abordagem. 2. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca."

Referências:

CDC
, art. 14;
Código Civil
, arts. 186, 927 e 944;
CPC

art. 85; STJ
Súmulas 326
;
TJ-BA. AP 0519272-51.2013.8.05.0001.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
FÁBIO DA CONCEIÇÃO DE JESUS,
em face da sentença prolatada na 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da
Ação de Resolução Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes
,
ajuizada em desfavor do
LOCALIZA RENT A CAR SA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no
sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a esta apelação,
para majorar o montante da compensação pelo dano moral, fixando-o em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), atribuindo as c
ustas e os honorários sucumbenciais exclusivamente à apelada (
Súmula 326 do STJ), mantendo o percentual de
15% sobre o valor da condenação,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)